Tribunal: TJMT
Processo: 1020885-32.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020885-32.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[FELIPE SILVA OLIVEIRA - CPF: 057.759.011-18 (RECORRENTE), MARCELO YUJI YASHIRO - CPF: 779.742.631-72 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. JUNTADA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS PELA EMPRESA RECLAMADA. TELAS SISTÊMICAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 34 DAS TURMAS RECURSAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO. FATURAS E HISTÓRICO DE UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. FRAUDE NÃO CONFIGURADA. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. COBRANÇA E NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMAS. INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

De acordo com o Enunciado de Súmula 34 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais de Mato Grosso:
“A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual”
.

In casu
, verifica-se que a empresa recorrida se desincumbiu do seu ônus probatório, uma vez que, além das telas sistêmicas, acostou aos autos biometria facial enviada, comprovante de entrega do cartão devidamente assinado, diversas faturas do cartão de crédito de titularidade do Recorrente, com registro de pagamentos e compras por ele realizadas.

Comprovada a existência da relação contratual entre as partes e, via de consequência, a licitude na inclusão do Recorrente no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, ante a ausência de comprovação de pagamento do débito discutido na presente demanda.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

FELIPE SILVA OLIVEIRA recorre da sentença proferida pelo 2o Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais ajuizada contra BANCO C6 S.A.

O Recorrente busca, pela via recursal, a reforma total da sentença, a fim de que seja declarada a inexistência do débito discutido nos autos, com a condenação do banco recorrido ao pagamento de indenização por danos morais.

A parte recorrida apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Turma,

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

No caso em apreço, FELIPE SILVA OLIVEIRA ajuizou ação em desfavor do BANCO C6 S.A., requerendo a declaração de inexistência de débito e reparação por danos morais, em razão da inscrição indevida de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito por suposto débito com o Reclamado no valor de

R$ 647,23 (seiscentos e quarenta e sete reais e vinte e três centavos), o qual afirma desconhecer.

Após regular prosseguimento do feito, o Juízo de origem decidiu pela improcedência dos pedidos iniciais (id. 175858366), por entender que o acervo documental apresentado pelo banco reclamado se mostrou suficiente para que este fosse desincumbido de seu ônus probatório, logrando êxito em demonstrar a origem da dívida levada aos órgãos de proteção ao crédito.

Diante disso, o Reclamante interpôs o recurso ora analisado, pleiteando pela procedência de seus pedidos.

Todavia, da releitura que fiz das provas em comparação com a sentença hostilizada, cheguei à mesma conclusão do magistrado
a quo
, uma vez que a situação
sub judice
se enquadra ao seguinte entendimento sumulado pelas Turmas Recursais dos Juizados Especiais de Mato Grosso:

SÚMULA 34:
“A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.”
(Aprovada em 05/06/2023).

In casu
, verifica-se que
o banco recorrido se desincumbiu do seu ônus probatório
, uma vez que acostou aos autos cópia do documento, biometria facial (
selfie)
, comprovante do recebimento do cartão enviado para o mesmo endereço do Recorrente, inclusive assinado por sua mãe que o recebeu.

Consta ainda nos autos diversas faturas demonstrando o uso em diversos estabelecimentos comerciais, faturas essas que foram adimplidas, visto que somente a partir do mês de agosto de 2021 o Recorrente se tornou inadimplente de forma efetiva.

Ora, não é crível que um fraudador tenha se apossado de uma
selfie
e de cópia da documentação do Recorrente e, ainda, tenha solicitado o cartão de crédito que foi entregue na sua residência e, ainda por cima, com recibo assinado pela sua mãe. Como de pode ver, a “estória” e por demais fantasiosa.

A propósito, ainda que não se olvide que em muitos casos se refute as provas produzidas unilateralmente por meio de telas sistêmicas de banco de dados das empresas, essas, no caso em apreço, merecem ser prestigiadas e, consequentemente, aliadas as demais provas e aos fatos narrados conduzem a conclusão acerca de efetiva relação jurídica havida entre as partes no que tange a contratação em análise, especialmente em razão das fragilidades das alegações do Recorrente.

Assim, não obstante os argumentos expostos na irresignação recursal, entendo que se a instituição financeira apresenta o contrato assinado pela parte, o comprovante de recebimento do cartão, bem como as
faturas
do cartão de crédito, nas quais constam compras realizadas na cidade onde reside o autor, faz cair por terra a hipótese de fraude levantada pelo Recorrente.

Desse modo, tenho como comprovada a existência da relação contratual entre as partes e, via de consequência, a licitude na inclusão do Recorrente no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, ante a ausência de comprovação de pagamento do débito discutido na presente demanda.

Ademais, sendo regular a cobrança efetuada pela Recorrida, não há que se falar em sua condenação por danos morais, por corolário lógico do exercício regular de direito da instituição bancária no caso concreto.

Por tais razões, não visualizo a possibilidade de acolhimento dos argumentos recursais para a modificação do julgado monocrático que teve como dispositivo a improcedência dos pleitos iniciais.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno o Recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, §3o, do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2023